Tribunal: CARF
Processo: 13706.002382/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002382/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CARLOS VIEIRA PEIXOTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 06 e seguintes (folhas
do processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002382/2009-57
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002382/2009-57

relativo ao ano-calendário de 2006, no valor originário de R$ 13.275,25, mais a correspondente
multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (às fls. 07, 08 e 09), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de
Lançamento em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário em questão, decorrentes de glosa de deduções indevidas a título de
dependentes, de despesas médicas e de previdência privada / FAPI.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 28/04/2009, anexa às fls.03 e
seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 31.
Em síntese, o interessado questiona a glosa de dedução indevida a título de
dependentes, de despesas médicas e de previdência privada / FAPI, alegando que cometeu erros
no preenchimento de sua declaração de ajuste anual e que as despesas encontram-se
comprovadas pela documentação que traz aos autos com a impugnação.
Busca comprovar as despesas que almeja, deduzir por meio dos documentos de
fls. 05, 13 a 15 e 16.
Da Revisão de Ofício e Despacho Decisório
O trabalho de revisão de ofício do lançamento a partir da análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte, foi realizado em conformidade com o artigo 6o - A, da IN RFB no
958/2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.061/2010 (às fls. 32 a 38).
Foi emitido Despacho Decisório DRF / RJ I de 15/12/2011 (às fls. 35) pela
revisão de ofício da Notificação de Lançamento do Processo no13706.002382/2009-57, que se
encontra embasado no Termo Circunstanciado, às fls. 33 a 34, por meio do qual deferiu-se
parcialmente o pedido de revisão de lançamento, concluindo-se pela procedência parcial do
lançamento em questão, com o restabelecimento de dedução a título de previdência privada /
FAPI, no valor de R$ 4.902,76.
Portanto, permanece nos autos a parte do lançamento concernente à glosa de
deduções indevidas a título de dependentes e de despesas médicas, resultando no lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor
originário principal de R$ 11.927,02, mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de
mora (às fls. 35).
Da impugnação à Revisão de Ofício e Despacho Decisório
Conforme despacho emitido pela unidade de origem às fls. 38, o contribuinte foi
cientificado do resultado da revisão de ofício em 24/01/2012 (às fls. 36 a 38). Nos autos, não
consta manifestação do interessado em data posterior.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002382/2009-57

O direito à dedução é condicionado à comprovação da relação de dependência com o
declarante, conforme legislação de regência.
Comprovada por meio de documentação hábil, restabelece-se a dedução
correspondente, respeitados os limites legais, conforme legislação de regência.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/02/2014, o(a) contribuinte, em 14/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo.
Como relatado, o contribuinte foi autuado pela dedução indevida com
dependentes e dedução indevida de despesas médicas. A decisão de piso afastou a primeira
autuação, subsistindo a autuação pela glosa das despesas médicas deduzidas da base de cálculo
do IRPF.
Apresentado o recurso voluntário, o contribuinte requer que sejam deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as despesas com o pagamento de pensão
alimentícia, matéria esta que não fazem parte do objeto da notificação de lançamento, portanto,
sequer há lide a ser analisada, conforme artigo 14 do Decreto no 70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Ainda, caso haja entendimento pelo conhecimento a peça impugnatória, em sede
recursal o contribuinte alega erro no preenchimento da DAA. Sabe-se que este processo
administrativo fiscal não é meio hábil para o processamento de retificação de declaração.
Conforme jurisprudência deste CARF, a declaração retificadora deve ser entregue antes do início
de qualquer ação fiscal, como se vê:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.022 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002382/2009-57

A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Original